Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE APOSENTADORIA POR IDADE NÃO SACADA PELO FALECIDO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE HABILITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. De acordo com o art. 1o da Lei 6.858/80 e o art. 2o do Decreto 85.845/81, quaisquer valores devidos pelo empregador ao seu empregado poderão ser pagos aos dependentes habilitados do de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento. No caso, não comprovada a condição de dependente habilitada da parte autora, escorreita a improcedência do pedido inicial.
2. Apelação conhecida e não provida.